Tribunal: TJPA
Processo: 0004517-12.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA DIMINUIÇÃO DA PENA, EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PENA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ?pena zero?. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face da atenuante da confissão, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais. Apelo improvido. Unânime Precedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO: ICOARACI.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0004517-12.2013.8.14.0201.
APELANTE: MARCELO DO ESPIRITO SANTO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. roubo majorado. pedido para diminuição da pena, em face da atenuante da confissão, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria a pena não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. inexistência de violação a princípios constitucionais. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
Em atendimento ao princípio da reserva legal, a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face da atenuante da confissão, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais. Apelo improvido. Unânime Precedentes.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Marcelo do Espírito Santo
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta dias-multa,
pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso I do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa requereu a diminuição da sanção corporal, em face do reconhecimento da atenuante da confissão, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ, a qual ofenderia os princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
provimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da presente apelação.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial que no dia 30/07/13, as proximidades da avenida Paulo Costa, bairro Água Boa, Ilha de Outeiro, o recorrente abordou a vítima e ameaçou feri-la com um gargalo de garrafa, caso não entregasse sua câmera fotográfica e seu aparelho celular. Ultimada a subtração patrimonial, o apelante fugiu, mas acabou sendo preso logo em seguida. Regulamente processado, recebeu pena-base no mínimo legal e, embora tenha confessado o delito, não fez jus a diminuição correspondente a referida atenuante. Inconformado, apelou.

No recurso, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ. No entanto, sem delongas, adianto que razão não lhe assiste. Com efeito, em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿.
¿APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)¿
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)¿

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face desta atenuante, não havendo o porquê se falar em violação a quaisquer princípios constitucionais.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator